Tribunal: STF
Processo: ARE 1511491
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 41, p. 2): 



    “APELAÇÃO Mandado de segurança Ordem denegada. ISSQN Dedução, da base de cálculo, de quantias referentes a tributos federais e do próprio ISS. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta violação aos artigos 146, III, e 156, III e § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 47, p. 7-16):



    “Como se nota, ao contrário do que entendeu v. aresto combatido, não ha na Constituição, nem na competente Lei Complementar no 116/2003, disposição ´ expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio, e sobre os tributos federais.



    De fato, conforme se extrai da leitura sistemática do artigo 156, III c/c artigo 146, III, ambos da Constituição Federal, o imposto municipal incide sobre serviços de qualquer natureza e, conforme estabelecido pela norma complementar nacional que trata do tributo (Lei Complementar nº 116/2003), a base de cálculo do imposto e´ tão somente o preço do serviço.



    Nesse contexto, ao permitir a alteração dos critérios de composição do preço de serviço por via de lei municipal, sem qualquer respaldo na norma complementar federal, para fins de permitir a incidência do próprio tributo em sua base de cálculo, o v. aresto impôs direta violação aos artigos 146, III c/c 156, III, ambos da Constituição Federal.



    Em outras palavras, a base de cálculo do ISS corresponde exclusivamente a receita bruta que provenha da prestação de serviços ` , não havendo, quer na Constituição Federal, quer na própria Lei Complementar n. 116/2003, qualquer comando que possibilite seja empregada ao imposto municipal a mesma sistemática de cálculo por dentro inerente ao imposto não cumulativo incidente sobre a circulação de mercadorias, de competência dos estados (ICMS).



    (...)



    Resta, portanto, suficientemente demonstrado que o v. acórdão violou diretamente os artigos 146, III e 156, III, ambos da Constituição Federal, na medida em que legitimou a pretensão da Municipalidade em incluir elementos estranhos (ISS, PIS e COFINS) ao conceito de preço de serviço na base de cálculo do imposto municipal, sendo medida de rigor a sua reforma para que se autorize a Recorrente a promover a apuração e recolhimento do ISS calculado exclusivamente sobre o preço dos serviços prestados, sem a inclusão de seu próprio encargo e das contribuições do PIS e COFINS em sua base de cálculo. ”



    É o relatório. Decido.



    Verifico a ausência de preliminar formal e de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente